Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738307-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA DIAS CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 41210010), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de FRANCISCA DIAS CARVALHO ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0707539-81.2022.8.07.0018, que rejeitou parcialmente a impugnação apresentada em face de ação de cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado em 13.04.1998, afastando a alegação de prescrição e a preliminar de prejudicialidade externa, nos termos a seguir (ID 140447274): Cuida-se de execução individual de sentença coletiva movida por FRANCISCA DIAS CARVALHO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, parte qualificada no auto, com base na ação de cobrança (autos do processo n. 15106/93, convertido no PJe 0000805-28.1993.8.07.0001), promovida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e a qual transitou em julgado em 13.04.1998. O DF juntou impugnação. Aduz a ocorrência de prescrição. No mérito, aduz excesso de execução. Narra que a parte exequente, não observou limitação temporal e apresenta valor diferente do efetivamente devido. Pugna pela extinção do cumprimento de sentença, e, caso não seja o entendimento, que seja afastado o excesso de execução de R$ 17.890,76. A parte exequente juntou réplica. É o relato do necessário. DECIDO. O SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva de conhecimento, processo no. 15.106/93, em que pretendia a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. A sentença exequenda julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal (DF) a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. A execução coletiva ajuizada pelo Sindicado foi proposta em 18/07/2010, nos autos do processo originário. A exequente requereu desistência da execução coletiva e ajuizou em 04.08.2022 a presente execução individual da sentença genérica. Inicialmente, analiso a preliminar de prescrição oposta pelo DF. Sobre a prescrição, o Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (arts. 1o, 8o e 9o). Já a Súmula no 150 do STF dispõe que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso em tela, a sentença coletiva condenou a então denominada Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos Autores, a partir do respectivo lançamento, atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (PJe 0000805-28.1993.8.07.0001 - ID 22616471). A referida sentença foi mantida em Segunda Instância e transitou em julgado em 13/4/1998. A partir dessa data, portanto, teve início o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do STF. Ocorre que, após o retorno dos autos da Segunda Instância em 8/5/1998, o Sindicato Autor formulou sucessivos pedidos de apresentação das fichas financeira pelo Distrito Federal, a fim de viabilizar o ajuizamento da execução coletiva; contudo, sem o devido cumprimento por mais de 10 anos. No caso, a demora do Distrito Federal no fornecimento das fichas financeiras dos servidores substituídos pelo Sindicato Autor ensejou a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, conforme reconhecido na decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição nos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001 - ID 22616474), a qual foi confirmada em segunda instância, no julgamento do AGI no 20110020056342, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público.” (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Dessa forma, tendo a execução coletiva sido proposta pelo Sindicato Autor/Exequente em 18/7/2010, não há que falar em prescrição da pretensão executória, com relação à sentença coletiva. Isso porque, prosseguindo na análise dos autos, constata-se que, após longo período de suspensão da execução coletiva (Processo Físico no 00015106/93 - PJe 0000805-28.1993.8.07.0001) em decorrência do trâmite dos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001), ainda não julgados, foi proferida decisão, em 10/5/2019, determinando o desmembramento da execução coletiva, com a distribuição de execuções individuais pelos substituídos, tendo em vista a complexidade da demanda, a grande quantidade de credores e a fim de evitar tumulto processual. Em cumprimento a tal determinação, a parte exequente requereu desistência da execução coletiva e ajuizou, em 04.08.2022, a presente execução individual da sentença coletiva. Depreende-se, portanto, que o ajuizamento da presente execução individual ocorreu dentro do prazo prescricional, o qual fora interrompido pela propositura da execução coletiva em 18/7/2010, ressaltando-se que a execução coletiva não foi extinta, encontrando-se ainda em tramitação. Com efeito, o c. STJ entende que, em casos como o dos autos, o ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional. E, nesse caso, o prazo de prescrição para o ajuizamento das execuções individuais da sentença coletiva recomeça a fluir, pela metade, tão somente a partir do último ato processual da causa interruptiva. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018) No caso em análise, o título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. A fase de cumprimento foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. Diante de tais pressuposto, levando em conta que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, como substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início do cumprimento individual, não é possível atribuir inércia ou desídia à parte apelante, pois, conforme relatado acima, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, no presente contexto, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença emana de ordem judicial proferida em 10/5/2019. Em resumo, tendo em vista que o último ato processual da causa interruptiva ainda não aconteceu, não há que se falar em prescrição da pretensão executória do recorrente. Nessa perspectiva, colaciono julgados desta Corte que tratam de cumprimentos individuais de sentença oriundos da mesma ação coletiva mencionada nos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA EXEQUENDA A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI N. 8.688/93 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 560/94. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECOTE DO EXCESSO DEVIDO. JUROS DE MORA FIXADOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva.Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente. 3.No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da exequente, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese vertente, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019. Portanto, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 4. Não há como afirmar que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. Decisão mantida nesse ponto. 5. (...)6. (...) 7. (...). 8. (...) 9. (...) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371832, 07189172520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. 1.(...) 2.Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. A desistência da execução coletiva seguida de ajuizamento de cumprimento individual do julgado não prejudicam o titular do direito, por não estar caracterizada sua inércia. 3.(...) 4.A ausência de juntada das fichas financeiras não caracteriza inépcia da petição inicial por ausência de juntada de documentos essenciais, se a parte disponibilizou a memória de cálculo individualizada e aquelas fichas são documentos do próprio ente público devedor, o qual inclusive apresentou seus próprios cálculos detalhados sobre o alegado excesso de execução. Preliminar rejeitada. 5.Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6.Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7.A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8.Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base em tais fundamentos, REJEITO a prescrição da pretensão executória, para prosseguir o cumprimento individual da sentença coletiva. Passo ao mérito. A questão controversa se adstringe ao excesso na execução. Quanto à limitação temporal a jurisprudência do TJDFT reconhece que a r. sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. Com efeito, a diretriz jurisprudencial da 8a Turma perfilha a compreensão no sentido de limitar a restituição de valores até a entrada em vigor do art. 2o, § 1o, da Lei 8.688/1993. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Não se afigura razoável a determinação de devolução de numerário cuja retenção, em folha de pagamento, encontra amparo constitucional. Desde que respeitados os parâmetros fixados no art. 2o, § 1o, da Lei 8.688/1993, impõe-se, dessa forma, a limitação da restituição de valores até a entrada em vigor desse Diploma. 4. Submete-se a correção monetária às balizas fixadas por ocasião do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). 5. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1374304, 07068355920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 2. A condenação na sentença exequenda refere-se às quantias descontadas a título de contribuição previdenciária instituída pelo art. 9o da Lei n. 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo STF. Assim, a restituição deve abranger os valores descontados indevidamente com base no dispositivo legal declarado inconstitucional, limitada até a vigência da Lei n. 8.688/1993, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, observada a anterioridade nonagesimal. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1385863, 07221953420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. TÍTULO EXECUTIVIVO COLETIVO. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. INDEVIDA SOBREPOSIÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO SOBRE A QUESTÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito sobre a questão, nos termos do art. 505, I do CPC/15. Precedentes do e. STF e do eg. TJDFT. 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4). Todavia, não garantiu aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria, as quais não foram objeto de discussão na Ação Coletiva (artigos 503 e 505, I, do CPC/15). 6. Dessa forma, o limite temporal do cálculo do valor a ser restituído à Exequente/Agravada é a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória 560/94 e suas sucessivas reedições. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1372703, 07189951920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda quanto ao ponto, verifica-se que no julgamento da Apelação Cível no 0063796-44.2010.8.07.0001, oriunda dos embargos à execução opostos pelo Distrito Federal (EE 0063796-44.2010.8.07.0001), restou decidido que: “Feitas essas considerações, conheço e dou parcial provimento aos recursos manejados pelos apelantes para reformar, em parte, a sentença e: a) fixar os honorários de sucumbência no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), já observada a majoração em razão do recurso de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a divisão de 70% (setenta por cento) do valor fixado para o atual patrono do sindicato e os 30% (trinta por cento) restantes para o advogado apelante Mauro Luciano Hauschild; b) estabelecer como termo final para quantificação da obrigação devida pelo Distrito Federal a data de 22 de outubro de 1993, correspondente ao início da vigência da Lei n 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) o dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal; e c) determinar que a atualização monetária do valor devido deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018 o INPC, caso sua atualização não tenha excedido o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior a 31 de maio de 2018, deverá ser aplicada apenas o índice SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia).” Logo, os valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993, consoante delimitado no art. 2o, § 1o, e da MP n. 560/94, observada, para tanto, a anterioridade nonagesimal. Prossigo, quanto aos parâmetros de cálculo. Devem ser aplicados os parâmetros consolidados na jurisprudência e legislação vigentes. Por este motivo, até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 2.6.2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, aplica-se, para o caso, o Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, e que o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). Os juros de mora a serem aplicados se submetem ao índice de remuneração da poupança. São devidos juros de mora desde vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 do CC) e correção monetária desde o prejuízo (vencimento de cada parcela não paga), conforme enunciado de Súmula no 43 do c. STJ. A partir de 02/06/2018, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Nesse sentido: Acórdão no 1297768, 07082951820208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 13/11/2020. Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar eventual excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, com a correção dos índices de atualização, nos termos da fundamentação. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente (ID 133912202). Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Mantenho a decisão de ID 133323973, quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido. Intime-se o DF para juntar planilha atualizada do débito, com as informações solicitadas anexas. Prazo: 30 dias. Com a planilha, expeça-se requisitório respectivo, sendo que a RPV está limitada a 10 salários mínimos. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou parcialmente a impugnação apresentada em face de ação de cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado em 13.04.1998, afastando a alegação de prescrição e a preliminar de prejudicialidade externa; (ii) o SINDISAÚDE foi vitorioso em demanda ajuizada com o fim de obrigar a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. (PJE 000805-28.1993.07.0001); (iii) em 2010, o Sindicato ingressou com execução coletiva, que foi embargada pelo Distrito Federal (PJE 0063796-44.2010.07.001), em que se suscitou a prescrição, necessidade de deduzir os valores pagos administrativamente, limitação temporal; (iv) a prescrição foi afastada pelo magistrado e confirmada pelo TJDFT em Agravo de Instrumento; (v) contra essa decisão, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial, que ficou retido nos autos; (vi) em vista dos argumentos suscitados nos embargos à execução, foi realizada perícia judicial, homologada judicialmente, em que foram elaborados 02 cálculos, o primeiro, de acordo com os critérios do Sindicato; e o segundo, de acordo com os critérios apontados pelo Distrito Federal; (vii) os embargos à exceção coletiva foram sentenciados, tendo MM Juiz julgado improcedente o pedido do Distrito Federal; (viii) a sentença, todavia, foi reformada pela eg 2a Turma Cível do TJDFT que reconheceu a limitação temporal suscitada pelo Distrito Federal; (viii) no curso da execução coletiva, a autora, assim como outros substituí- dos, ingressou com pedido individual de cumprimento de sentença no processo 0000805-28.1993.07.0001 pretendendo executar individualmente a sentença coletiva; (ix) o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública determinou o desenterramento das petições para que fossem apresentados os pedidos de individualização do crédito em apartado, com distribuição autônoma e aleatória; (x) em obediência ao comando judicial, o agravado ajuizou a ação de cumprimento individual; (xi) a Impugnação do Distrito Federal foi parcialmente acolhida, sendo rejeitada a alegação de prescrição e os índices de correção apontados pelo ente público; (xii) vale destacar que conquanto existam diversos julgados que afastam a prescrição em processos idênticos ao presente, recentemente a 8a Turma Cível, na ocasião do julgamento da Apelação Cível 0707722-57.2019.8.0018, acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo Distrito Federal; (xiii) para afastar a prescrição o juízo de origem, citando precedentes desse eg TJDFT, aduziu que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato interrompe o curso do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual, permanecendo suspenso até a decisão que determinou a distribuição do pedido de individualização; (xiv) Consignou ainda, precedente do TJDFT segundo o qual não haveria que se falar em prescrição, uma vez que o requerente integrou a execução coletiva, na qualidade de substituído, não havendo que se falar em inércia, mormente porque foi o juízo da execução coletiva que, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais; (xv) o requerente não foi excluído de ofício pelo Magistrado da execução coletiva que deliberou desmembrar a execução: no caso, o requerente ingressou com pedido de individualização do crédito no bojo a execução coletiva, embora o douto magistrado tenha consignado que a decisão tinha por objetivo evitar tumulto processual, este não foi o único motivo; (xvi) tal decisão foi primordialmente tomada em razão da impossibilidade jurídica de o cumprimento de sentença individual ser formulado no bojo da execução coletiva ajuizada pelo Sindicato, uma vez que os pedidos individuais de cumprimento de sentença coletiva devem sofrer nova distribuição, SENDO DISTRIBUÍDOS DE FORMA AUTÔNOMA, nos termos do art. 137 § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste eg. Tribunal e art. 98, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas, conforme estabelece o art. 21 da Lei 7.347/1985; (xvii) o magistrado deixou claro que os pedidos de individualização de crédito deveriam ser distribuídos em nova demanda própria, mediante distribuição aleatória, pois NÃO HÁ PREVENÇÃO para execução individual da sentença coletiva; (xviii) nem se há de dizer que o requerente teria sido levado a erro pelo magistrado, desistindo da execução coletiva e insistindo na individual; (xix) conforme registrado nas razões recursais o próprio magistrado advertiu que o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva acarretaria a prescrição; (xx) o magistrado deixou claro que a pretensão do requerente - de pedir individualmente o cumprimento da sentença coletiva - não poderia ser formulada dentro da execução coletiva, alertando que tal direito estaria fulminado pela prescrição uma vez que o tramite da execução coletiva não suspende nem suspende o prazo para início do cumprimento de execução individual; (xxi) tem-se, pois, que o cumprimento individual de execução coletiva não decorreu de uma determinação do Magistrado apenas para evitar tumulto processual, tampouco foi tomada de oficio pelo MM Juiz que deliberadamente excluiu o requerente; (xxii) pedido de individualização foi formulado pelo agravado, mas este o protocolou no bojo da execução coletiva, o que foi indeferido pelo magistrado; (xxiii) tal indeferimento, repita-se, não ocorreu para evitar tumulto processual, mas porque não é juridicamente possível que o servidor substituído ingresse com pedido de individualização do crédito dentro da execução coletiva, pois isso importa em pedido de cumprimento individual, o qual deve ser pleiteado em ação própria; (xxiv) atribuir ao juiz da execução coletiva a responsabilidade pelo fato de o requerente ter sido “obrigado” a ingressar com o cumprimento individual é o mesmo que dizer que o pedido de “individualização do credito” poderia ter sido processado dentro da execução coletiva; (xxv) a decisão que afastou a prescrição não merece prosperar, eis que os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos, não havendo nenhuma perplexidade ou contradição em se reconhecer a prescrição do direito individual e não se reconhecer a prescrição do direito coletivo; (xxvi) imperioso que se aplique o art 1o do Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF segundo o qual " prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"; (xxvii) no caso, o aresto transitou em julgado em 13 de abril de 1998, sendo que apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução do Sindicato autor; (xxviii) importante registrar que, na ocasião, o Distrito Federal apresentou embargos à execução onde alegou, entre outras matérias, a prescrição; (xxix) a prescrição foi afastada àquela época pelo MM Juiz de Direito e confirmada em Agravo de Instrumento (2011.00.2.0056342), todavia NÃO TRANSITOU EM JULGADO; (xxx) contra essa decisão o Distrito Federal interpôs Recurso Especial insistindo na tese da prescrição, havendo o sobrestamento do recurso especial, aplicando-se § 3o do art. 542 do Código de Processo Civil, determinando o apensamento ao processo de origem; (xxxi) como se pode perceber, a decisão que afastou a prescrição não transitou em julgado, estando ainda pendente de julgamento o Recurso Especial; (xxxii) a par de mencionado aresto não ter transitado em julgado, certo que ele alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato em 2010, que restou embargado pelo Distrito Federal, não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolado apenas em 2021, como o presente, mais de 21 (vinte e um anos) anos após o trânsito em julgado do título executivo e mais de 10 (dez) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato; (xxxiii) cabe acrescentar que a prescrição que ora se argui tem amparo em fundamento de fato diverso do sustentado na execução coletiva; (xxxiv) nos embargos à execução ajuizados em face da execução proposta pelo Sindicato se discute se houve eventual demora na apresentação das fichas financeiras e a repercussão dessa possível demora sobre o lustro prescricional; (xxxv) é incontroverso que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, os autores tinham a sua inteira dis- posição todos os elementos necessários à promoção do cumprimento individual da sentença, mas preferiu quedar-se inerte; (xxxvi) os autores poderiam facilmente obter as fichas financeiras a fim de executar individualmente seu crédito, não havendo justificativa para que não se reconheça a prescrição do seu direito; (xxxvii) é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp 1.388.000/PR (Tema 877); (xxxviii) o fato de o douto Magistrado ter ordenado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição, não sendo possível neste momento ingressar com ação individual para individualização do crédito; (xxxix) o próprio Magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública que determinou a distribuição do pedido de cumprimento individual da ação coletiva consignou em despacho proferido no Processo 0000805-28.19993.8.07.001 id 42886572 - que a desistência da ação coletiva e o ingresso do cumprimento individual resultaria na prescrição do direito de ação; (xl) a alegação de que o ajuizamento de cumprimento de sentença pelo SINDISAUDE interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual não merece acolhimento; (xli) a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença; (xlii) ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, não é razoável dizer que tal prazo permanece e permaneceu suspenso por todo esses longos anos; (xliii) nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 383 do STF, interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo; (xliv) essa situação suspensão do prazo prescricional somente seria admitida se a legitimidade do sindicato estivesse em discussão, o que não aconteceu no caso dos autos; (xlv) ainda que se entenda que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompe o prazo para o ajuizamento do cumprimento individual, a partir do ato de interrupção o prazo volta a correr, salvo se houver discussão quanto a legitimidade do Sindicato; (xlvi) o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do prazo prescricional - enquanto pendente discussão quanto à legitimidade do Sindicato - é necessária porque nesta situação não é possível dizer que o substituído foi inerte; (xlvii) inegável a inércia do substituído quando a legitimidade do Sindicato não está em discussão e o substituído tem todos os documentos necessários a propositura da ação; (xlviii) interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação coletiva, este volta a correr pela metade, tendo o substituído dois anos e meio para optar pelo ajuizamento da ação individual; (xlix) o Sindicato ajuizou a execução coletiva em 2010, data em que já dispunha de todos os elementos e documentos necessários para que os substituídos optassem ou não pelo ajuizamento da ação de cumprimento individual; assim, não é possível afastar a sua inércia se sua decisão de ingressar com o cumprimento individual ocorre mais de 10 anos após o ajuizamento da execução coletiva; (xl) o reconhecimento da prescrição não é injusto, tampouco contraditório, pois, como se sabe, o instituto da prescrição tem como fundamento a pacificação social e a segurança jurídica; (xli) caso não houvesse prazo para o titular do direito exercer sua pretensão, as relações jurídicas estariam marcadas por incertezas e instabilidades, eis que se perpetuariam “ad eternum”, afrontando nosso ordenamento jurídico e os princípios basilares do direito; (xlii) o Distrito Federal não desconhece da jurisprudência do TJDFT sobre o tema, que vem afastando a prescrição no caso presente, porém, elas se fundamentam no equivocado entendimento de que a jurisprudência do STJ seria no sentido de que sempre que o Sindicato ajuíza execução coletiva o prazo prescricional do cumprimento individual é interrompido, não retomando sua contagem enquanto não transitado em julgado a execução coletiva; (xliii) ao contrário do que vem sendo asseverado nos inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece a aludida interrupção durante todo o curso da execução coletiva na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão; (xliv) nessa situação específica o STJ entende que não se pode dizer que o substituído foi inerte para ajuizar o seu pedido individual; (xlv) isso fica claro quando se analisa detidamente os acórdãos proferidos no REsp 1.121.138/RS e nos Embargos de Divergência que o seguiram, esse último julgado em 15.05.2019 (Relator Ministro Humberto Martins); (xlvi) esse precedente tem sido invocado em inúmeros julgados para fundamentar o entendimento de que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato sempre interrompe o prazo prescricional do cumprimento da execução individual, não retornando a correr enquanto não transitada em julgado a referida execução; (xlvii) lamentavelmente a ementa do acórdão proferido nos Embargos de Divergência no Resp deixou de indicar a circunstância fática especial que gerou a conclusão de que o prazo foi interrompido; (xlviii) essa premissa fática, todavia, constou na ementa produzida no acórdão do Recurso Especial; (xlix) no Recurso Especial a Quinta Turma invocou as Sumulas 150 e 383 do STF para assentar que a prescrição da ação executiva é de 05 anos contada a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória; (lx) consignou ainda que o prazo prescricional é interrompido uma única vez, voltando a correr do ato interruptivo; (lxi) em seguida a Quinta Turma do STJ abriu uma exceção assentando que, se houve lide acerca da legitimidade ativa da entidade de classe para a propositura da demanda executiva (hipótese de substituição processual), não teve curso, no período, o prazo prescricional, pois não caracterizada a inércia dos interessados em executar o título, seja coletiva ou individualmente; (lxii) esse entendimento - de que a interrupção do prazo prescricional até o transito em julgado é uma exceção aplicável apenas nos casos em que a legitimidade do Sindicato está em discussão - está claro no voto da Exma Ministra Laurita Vaz; (lxiii) importante esclarecer que embora o voto da Exma Ministra tenha sido vencido, o voto vencedor, proferido pelo Exmo Ministro Marco Aurélio Belizze, discordou das conclusões em relação à contagem do prazo, mas não das premissas jurídicas; (lxix) nessa mesma linha é o REsp 1.343.213 SC da Relatoria do Exmo. Ministro Sergio HERMAN BENJAMIN (de 2.10.2012), AgInt no REsp 1.622.506/PR, Rel. Ministro SERIGIO KUKINA (julgado em 17.04.2018) e o recente Agravo Interno no REsp 1.456.474 julgado em 17.02.2020; (lxx) Os precedentes citados demonstram que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se dá enquanto houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído foi inerte; (lxxi) frise-se: o Sindicato ajuizou a execução coletiva em 2010, data em que já dispunha de todos os elementos e documentos necessários para que os substituídos optassem ou não pelo ajuizamento da ação de cumprimento individual; (lxxii) assim, não é possível afastar a sua inércia se sua decisão de ingressar com o cumprimento individual ocorre 10 anos após o ajuizamento da execução coletiva; (lxxiii) imperioso que se reconheça que a necessidade de suspender o processo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC/2015, pois a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento; (lxxiv) se o que o ajuizamento da execução de sentença pelo Sindicato é o argumento jurídico que afasta a prescrição do presente requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, inegável que enquanto não for definitivamente julgada a questão pelo STJ no Recurso Especial já interposto e que se encontra retido, não é possível dar prosseguimento ao presente processo; (lxxv) embora o decisum tenha omisso quanto ao ponto, trata-se de matéria de ordem pública que deve ser apreciada de ofício por esse eg. TJDF; (lxxvi) há risco de decisões conflitantes, pois se na oportunidade do julgamento do Recurso Especial o STJF reformar o acórdão do TJDFT reconhecendo a prescrição da execução coletiva, também estará prescrita os cumprimentos individuais; (lxxvii) superada a arguição de prescrição ao entendimento de que a execução coletiva interrompeu o fluxo do prazo prescricional, inegável que o reconhecimento da prescrição da execução coletiva afetará o presente processo, fazendo-se mister a suspensão do processo até o julgamento do RESp; (lxxviii) quanto à atualização do crédito perseguido, em se tratando de tributo distrital, deve ser observada a legislação aplicada no âmbito do Distrito Federal; (lxxix) com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 870.947 (Tema 810), firmou o entendimento de que nas ações em que a Fazenda Pública é condenada a restituir débito de natureza tributária, sob os valores devidos devem incidir os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia; (lxxx) igual entendimento firmou Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.492.221 (Tema 905), que assentou qual o índice de correção monetária e os juros que devem ser aplicados na restituição do indébito tributário; (lxxxi) o correto é a aplicação do INPC até 31/05/2018, com os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN, até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943 de 16.04.18 - que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC; (lxxxii) a partir de 1o de junho de 2018 vigência da Lei Complementar no 943, de 16 de abril de 2018 deve haver a aplicação da SELIC capitalizada de forma simples, sem a incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária; (lxxxiii) observando-se o princípio do tempus regit actum, conclui-se os valores devem ser corrigidos pelo ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018 e a partir de 02.06.2018 pela Taxa SELIC; (lxxxiv) a aplicação do princípio do tempus regit actum em relação às normas que tratam dos índices de juros e correção monetária já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando aquela Corte apreciou se as novas disposições da Lei no 11.960/009 poderiam retroagir a período anterior a sua vigência. O Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso, alegando que a probabilidade do direito se manifesta nas razões apresentadas, que conduzem ao reconhecimento da prescrição. Alega, ainda, que não se pode afastar a prescrição pelo fundamento de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe e suspende o curso do prazo prescricional do cumprimento individual enquanto não houver decisão definitiva em relação a não prescrição da execução coletiva. Com isso, entende que enquanto não julgado o RESP (retido nos autos), em que o DF pretende a reforma do acórdão proferido na execução coletiva, não é possível afastar a prescrição do cumprimento individual. Alega existir perigo de dano, materializado na expedição de RPV, gerando insegurança aos jurisdicionados No mérito, requer (i) o reconhecimento da prescrição do direito da autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, seja com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF; ou (ii) afastada a prescrição, o reconhecimento da prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do processo até o julgamento do REsp interposto na execução coletiva; (iii) Retificar os índices de correção monetária nos termos das razões recursais. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 41210010), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de FRANCISCA DIAS CARVALHO ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0707539-81.2022.8.07.0018, que rejeitou parcialmente a impugnação apresentada em face de ação de cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado em 13.04.1998, afastando a alegação de prescrição e a preliminar de prejudicialidade externa. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não acolheu integralmente a impugnação do Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre prescrição e prejudicialidade externa. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões mais complexas e que merecem apreciação mais detida, sobretudo em relação (i) à alegação de prescrição afastada, já que o Agravante acosta entendimento que afasta a prescrição, no que seria, em seu entender, em processo similar ao que está sendo apreciado por essa Relatoria, qual seja, a Apelação Cível 0707722-57.2019.8.0018; (ii) aplicação do Art. 1o do Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF segundo o qual " prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”; (iii) necessidade de aguardar julgamento do recurso especial em que se enfrenta o tema da prescrição; (iv) efeitos que a desistência da ação coletiva e o ingresso do cumprimento individual resultariam na prescrição do direito de ação; (v) aplicação do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 383 do STF; (vi) existência de precedentes no STJ, a saber: REsp 1.121.138/RS, REsp 1.343.213/SC e recente Agravo Interno no REsp 1.456.474 julgado em 17.02.2020; (vii) Sumulas 150 e 383 do STF, além do Tema 810. Tais temas desafiam a necessidade de apreciação vertical mais robusta, própria do julgamento do mérito do agravo. Além disso, o Agravante evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, materializado na possibilidade da decisão agravada ensejar a decorrente expedição do precatório enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema que o Agravante traz à apreciação. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante obteve êxito em demonstrar ponto de controvérsia, apontando o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022 18:25:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador